Tribunal: STJ
Processo: 0384544-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1040791 - SP (2025/0384544-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIO LUZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATO RAIRES AGUIAR - SP455560
GUILHERME ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA -
SP454812
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO ILÍCITO
HABEAS CORPUS
DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
PREVISTA NO § 4o DO
DA
ART. 33
LEI 11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A
CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A incidência da minorante prevista no § 4o do
da
1.
art. 33
pressupõe que o agente preencha os seguintes
Lei n. 11.343/2006
requisitos:
seja primário;
de bons antecedentes;
não se dedique às
a)
b)
c)
atividades criminosas; e
nem integre organização criminosa.
d)
Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base
2.
em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos – além da
expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos (28kg de cocaína),
consta do acórdão impugnado que no local funcionava verdadeira
refinaria de drogas, tendo sido apreendidos insumos e petrechos para o
refino e o embalo do entorpecente –, o que denota a sua dedicação
habitual à traficância. Entendimento em sentido contrário demandaria,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável
na via estreita do
. Precedentes.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
3.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA51724684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a56df146-e7b6-4f9e-9aa8-bd1c897dbfe0

Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51724684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:32
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a56df146-e7b6-4f9e-9aa8-bd1c897dbfe0

AgRg no HABEAS CORPUS No 1040791 - SP (2025/0384544-4)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FABIO LUZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATO RAIRES AGUIAR - SP455560

GUILHERME ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA -
SP454812
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO ILÍCITO
HABEAS CORPUS
DE ENTORPECENTES. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE
PREVISTA NO § 4o DO
DA
ART. 33
LEI 11.343/2006.
CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A
CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
REEXAME
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A incidência da minorante prevista no § 4o do
da
1.
art. 33
pressupõe que o agente preencha os seguintes
Lei n. 11.343/2006
requisitos:
seja primário;
de bons antecedentes;
não se dedique às
a)
b)
c)
atividades criminosas; e
nem integre organização criminosa.
d)
Hipótese em que as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base
2.
em elementos concretos e idôneos extraídos dos autos – além da
expressiva quantidade dos entorpecentes apreendidos (28kg de cocaína),
consta do acórdão impugnado que no local funcionava verdadeira
refinaria de drogas, tendo sido apreendidos insumos e petrechos para o
refino e o embalo do entorpecente –, o que denota a sua dedicação
habitual à traficância. Entendimento em sentido contrário demandaria,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável
na via estreita do
. Precedentes.
habeas corpus
Agravo regimental não provido.
3.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FÁBIO LUZ DOS
SANTOS contra decisão monocrática que não conheceu do
.
writ
Documento eletrônico VDA51724836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:03
Código de Controle do Documento: 23fb9c36-cb38-444d-a018-7bd6817063ff

Em suas razões (e-STJ fls. 338/345), a defesa do agravante argumenta que a
decisão impugnada merece reforma, tendo em vista que a hipótese comporta a incidência
do redutor previsto no § 4o do
da
que, ao ser aplicado, deve
art. 33
Lei n 11.343/2006,
observar o teor do que estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE n. 666.334
/AM, julgado sob o regime de repercussão geral.
Ao final, pede a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso.
Às e-STJ fls. 352/355 a defesa apresenta memoriais reiterando os argumentos do
agravo regimental.
É o relatório.

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Afinal, o agravante não traz argumentos capazes de infirmar os fundamentos
constantes da decisão agravada, proferida em conformidade com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, nos termos seguintes, no que ora interessa (e-STJ fls. 330
/333):
No tocante à minorante do tráfico, a Corte de origem a afastou sob a seguinte
fundamentação (e-STJ fls. 227):
[...].
A vultosa quantidade de cocaína com a qual o agente foi surpreendido,
cumulada com a apreensão de insumos e petrechos para o refino e o
embalo do entorpecente, são incompatíveis, por outro lado, com a
redução da pena prevista no art. 33, § 4o, da
na medida
Lei n. 11.343/06,
.
em que comprovam a dedicação do acusado à atividade criminosa
Entendimento diverso, além disso, impediria a pena de alcançar seus
objetivos, a saber: prevenção e reprovação do delito.
Não se há cogitar, portanto, tal como pretendido pela esforçada Defesa,
de redução da pena pela incidência do § 4o, do
da Lei de Tóxicos,
art. 33
(fls. 805):
como bem fundamentado
Na terceira fase, ausentes causas de aumento. De outro lado, afasto a
aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o, do artigo 33, vez que
a grande quantidade de entorpecente apreendida e a existência de
laboratório clandestino para a manipulação da droga, demonstra que o
réu dedica-se (sic) à atividade criminosa concernente à traficância
profissional, especialmente, pelo valor do investimento em maquinários
e pelo grau de organização da operação. Acresce-se a isso o fato de que
as investigações da Polícia Civil mostram fortes indícios de que o réu
Documento eletrônico VDA51724836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:03
Código de Controle do Documento: 23fb9c36-cb38-444d-a018-7bd6817063ff

Tais elementos
pertence à uma conhecida organização criminosa.
evidenciam que não se trata de tráfico pequeno e eventual, mas sim de
uma mercancia à nível de atacado.

Nesse contexto, alcançar entendimento diverso ensejaria indevido revolvimento
fático-probatório, inviável na presente via. A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
DROGAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. APREENSÃO DE BALANÇA
DE PRECISÃO, COAUTORIA, RÉU CONHECIDO PELOS POLICIAIS
PELA TRAFICÂNCIA E PRISÃO ANTERIOR PELO MESMO DELITO.
DEDICAÇÃO
AO
COMÉRCIO
ILÍCITO.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. TESE DE QUE O
AGRAVANTE NÃO SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS.
NECESSIDADE DO REEXAME APROFUNDADO DAS PROVAS.
INVIÁVEL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. REFORMATIO IN PEJUS.
NÃO OCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O § 4o do
da Lei de Drogas disciplina a incidência de causa
art. 33
especial de redução da pena, hipótese denominada pela doutrina como
"tráfico privilegiado". Para que o réu possa ter o benefício da
diminuição, deverá cumprir, cumulativamente, 4 requisitos, quais sejam:
(a) ser primário; (b) possuir bons antecedentes; (c) não se dedicar a
atividades criminosas; (d) não integrar organização criminosa. Os dois
pressupostos iniciais são de avaliação estritamente objetiva, basta
verificar a certidão de antecedentes criminais do agente para chegar à
conclusão se ele preenche ou não esses requisitos. Quanto às duas
últimas condições, a análise envolve apreciação subjetiva do Magistrado
processante, a partir dos elementos de convicção existentes nos autos,
para aferir se o apenado se dedica às atividades criminosas ou integra
organização criminosa.
2. Na hipótese dos autos, as instâncias ordinárias afirmaram a dedicação
do réu à atividade criminosa a partir de circunstâncias concretas
evidenciadas nos autos. No ponto, destacou-se, a apreensão de balança
de precisão na residência do corréu e o fato de que o agravante e o
corréu atuavam em conjunto no comércio ilícito, bem como enfatizou-se
os depoimentos dos policiais, que afirmaram que eles eram conhecidos no
meio policial pelo envolvimento com o tráfico de drogas. Também
apontou-se que o réu já havia sido preso anteriormente por tráfico de
drogas, o que indicaria seu envolvimento prévio com a atividade
Dessa forma, verifico que
criminosa.
não há ilegalidade na vedação da
causa de diminuição de pena prevista no § 4o do
da
art. 33
haja vista que as instâncias ordinárias
Lei n. 11.343/06,
fundamentaram concretamente a negativa da benesse, vedada em razão
da dedicação do agravante à atividade criminosa. Ademais, para se
Documento eletrônico VDA51724836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:03
Código de Controle do Documento: 23fb9c36-cb38-444d-a018-7bd6817063ff

acolher a tese de que o agravante não se dedica às atividades
criminosas, seria necessário o reexame aprofundado das provas,
inviável em sede de habeas corpus.
3. É cediço que somente se verifica a existência de reformatio in pejus
quando, em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal promove o
agravamento da situação do acusado, o que não se verificou na hipótese
dos autos. No caso, o Colegiado reforçou os fundamentos adotados pelo
magistrado singular, citando as circunstâncias da prática criminosa e o
fato de que o agravante e o corréu seriam conhecidos no meio policial, a
fim de manter a negativa ao benefício.
4. "[...] É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de
que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando
instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais
questões relativas às peculiaridades do crime, a realizar nova
ponderação e revaloração dos fatos e circunstâncias da conduta delitiva,
ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, desde que a
situação final do réu não seja agravada, o que não configura reformatio
in pejus. Precedentes" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.601.641/MG,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
13/8/2024,
20/8/2024)
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 917.875/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
DJEN de
)
3/12/2024,
9/12/2024.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CAUSA
DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO
DA LEI
ART. 33
DE DROGAS. ELEMENTOS A ATESTAREM A DEDICAÇÃO DO
PACIENTE À ATIVIDADE DELITIVA. PRETENSÃO DEFENSIVA
RECHAÇADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental
deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento
anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada
pelos próprios fundamentos.
II - Com efeito, os requisitos previstos para a incidência da causa de
diminuição - ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se
dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa -
são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles,
implica a não aplicação da causa de diminuição de pena.
III - No caso em tela, a Corte local apontou a confissão do paciente de
estava a traficar há 03 (três) meses. Além disso, o Tribunal de origem
assentou que o Relatório Circunstanciado de Investigação Policial
apontou pelo menos 09 (nove) registros sobre a ocorrência de tráfico na
residência do paciente, bem como a prisão em flagrante dele meses
anterior em com 12 pinos de substância esbranquiçada semelhante à
Documento eletrônico VDA51724836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:03
Código de Controle do Documento: 23fb9c36-cb38-444d-a018-7bd6817063ff

cocaína. Ademais, há depoimento judicial de policial militar a atestar que
as denúncias de tráfico ilícito na residência do paciente eram constantes.
IV - Desta feita, a Corte originária se convenceu de que o paciente se
dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava
de traficante ocasional. De mais a mais, rever o entendimento das
instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição
demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-
probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a
estreita via do mandamus.
Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 850.934/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
16/4/2024.

Afastada a pretendida aplicação da minorante, mantém-se a pena nos termos
em que fixada, de modo que nada há que ser alterado quanto ao regime de
cumprimento da pena, sobretudo considerando-se que o Tribunal local assentou
ser Imperiosa, outrossim, a manutenção do regime inicial fechado, em razão
das circunstâncias judiciais desfavoráveis do art. 59 do CP, devidamente
(e-STJ fls. 227/228).
sopesadas na r. sentença, às fls. 804/805.
Pelo exposto,
do
.
não conheço
mandamus

Com efeito, a incidência da minorante prevista no § 4o do
da
art. 33
pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos:
seja
Lei n. 11.343/2006
a)
primário;
de bons antecedentes;
não se dedique às atividades criminosas; e
nem
b)
c)
d)
integre organização criminosa.
E, na espécie, as instâncias ordinárias afastaram o redutor com base em
elementos concretos e idôneos extraídos dos autos — além da expressiva quantidade dos
entorpecentes apreendidos (28kg de cocaína), consta do acórdão impugnado que no local
funcionava verdadeira refinaria de drogas, tendo sido apreendidos insumos e petrechos para
o refino e o embalo do entorpecente (detalhadamente descritos na denúncia de e-STJ fls. 54
/55) –, o que denota a sua dedicação habitual à traficância.
Entendimento
em
sentido
contrário
ao
manifestado
demandaria,
necessariamente, o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via estreita do
.
habeas corpus
Em hipóteses análogas, decidiu esta Corte:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
§ 4o,
ART. 33,
Documento eletrônico VDA51724836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:03
Código de Controle do Documento: 23fb9c36-cb38-444d-a018-7bd6817063ff

DA

INAPLICABILIDADE.
FUNDAMENTOS

LEI
N.
11.343/2006.
CONCRETOS. DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com o disposto no
§ 4o, da Lei de Drogas, o agente poderá
art. 33,
ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena,
desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e
não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa.
2. Na espécie, não se vislumbrou constrangimento ilegal, pois, a minorante foi
afastada com base não só na quantidade de entorpecente apreendido, mas
também porque o agravante "atuava de forma ordenada e com o auxílio de
outras pessoas para potencializar a atuação do narcotráfico que empreendia",
deixando assim de preencher todos os requisitos necessários à concessão da
benesse. Assim, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias quanto
ao afastamento da minorante, seria imprescindível o reexame dos elementos
fático-probatórios dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus.

3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 697.176/SC, relator
Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
22/2/2022,
25/2/2022.

PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
DOSIMETRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
ACLARATÓRIOS CONHECIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
[...]
VI - Quanto ao tráfico privilegiado, conforme consta do acórdão embargado,
houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico
privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos,
vale dizer, 9.430 gramas de maconha, bem como pelo relato dos policiais que
informaram que o paciente fazia de sua própria residência um depósito de
grande quantidade de maconha, elementos aptos a justificar o afastamento da
redutora do
parágrafo 4o, da
pois demostram que o
art. 33,
Lei n. 11.343/06,
paciente se dedicava às atividades criminosas. Rever esse entendimento,
demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a
toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus.
[...]
Embargos de declaração conhecidos, sem efeitos infringentes (EDcl no AgRg
no HC n. 652.172/RS, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador
Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/8/2021,
24/8/2021.
)

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA51724836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:03
Código de Controle do Documento: 23fb9c36-cb38-444d-a018-7bd6817063ff

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51724836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 24/10/2025 13:57:03
Código de Controle do Documento: 23fb9c36-cb38-444d-a018-7bd6817063ff

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0384544-4
HC 1.040.791 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001284220228260238 2035026982022900582
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RENATO RAIRES AGUIAR
ADVOGADOS
: RENATO RAIRES AGUIAR - SP455560
GUILHERME ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA - SP454812
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FABIO LUZ DOS SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FABIO LUZ DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADOS
: RENATO RAIRES AGUIAR - SP455560
GUILHERME ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA - SP454812
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449434209812245@
2025/0384544-4 - HC 1040791 Petição : 2025/0098228-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51632075 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 22/10/2025 10:37:08
Código de Controle do Documento: 657F07EC-C323-492C-BAC1-94F696590495